Tribunal: TJDFT
Processo: 0007480-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007480-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A questão cinge-se sobre o prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 31395749), definiu-se pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Em face do aresto, o Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID: 32335994), os quais se negou provimento (ID: 34188906). Inconformado, o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 35603373 e 35608560). No ID: 36461627, a Presidência deste Tribunal admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do apelo extraordinário. No ID: 44289666 (pp. 4/7), o STJ determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, para que aguarde o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170 em repercussão geral). Devolvidos os autos, a Presidência deste Tribunal determinou que se mantenham sobrestados os recursos constitucionais (ID: 44290245). No ID: 45313451, o SINDIRETA requereu o prosseguimento definitivo da execução, “(...) mediante a remessa dos autos à douta contadoria, na forma já determinada pela decisão de ID 28296415, e posterior expedição das requisições de pagamento cabíveis (...)”, por entender que os recursos interpostos não têm efeito suspensivo e por ter sido indeferido o pedido de suspensão nacional dos processos afetados pelo RE 1.317.982. A Presidência desta Corte encaminhou os autos ao Conselho Especial (ID: 45428837). Ouviu-se o Distrito Federal sobre o que requereu o exequente (ID: 46383791). No ID: 47308426, o ente público aduziu, em síntese, quanto à necessidade de aguardar o trânsito do julgamento representativo, uma vez que não se trata de quantia incontroversa. Asseverou que a ausência de trânsito em julgado impede que sejam expedidas as requisições de pagamento. Ao fim, requereu que seja mantida a suspensão do presente feito. Pois bem. Considerando a ausência de efeito suspensivo dos recursos constitucionais, a prescindibilidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade (RE 1205530) e o indeferimento do pedido de suspensão de processos afetados pelo reconhecimento de repercussão geral quanto à matéria discutida no Tema 1170 (RE 1.317.982), defiro o prosseguimento da execução em relação à parte incontroversa, observada a importância total executada para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. Para mesurar a quantia incontroversa, é necessário aplicar os índices de correção monetária e juros de mora utilizados nos cálculos de ID: 10658996, homologados na decisão de ID: 10659310, que, segundo defende o Distrito Federal na via recursal, deve ser preservada por estar revestida pela coisa julgada. Diante do exposto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores referentes aos substituídos LUCICLEIDE REGINA VIEIRA DA SILVA, LUCIMAR AUGUSTO FURTADO, LUCIMEIRE MARIA DE SOUSA, LUCINEIDE LEANDRO DA COSTA, LUCIO ADRIANO, LUCIO BRAS ALVES MARQUES, LUCIRENE PEREIRA COSTA e LUCIRENE SOARES PEREIRA DE OLIVEIRA, observando os mesmos parâmetros aplicados nas planilhas de ID: 10658996 e os destaques dos honorários contratuais, em 20% (vinte por cento). A fim de evitar tumulto processual, a apreciação do ofício de ID: 37248128 e da petição de ID: 37502767 se dará posteriormente. Brasília, 19 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador